Tribunal: TCU
Processo: 012.428/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3319/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Superior Tribunal de Justiça; Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela legalidade do ato inicial de aposentadoria e pela ilegalidade do ato de alteração de aposentadoria em razão da inclusão nos proventos da interessada da vantagem denominada "opção" atinente ao art. 2o da Lei 8.911/1994, oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que, na concessão em comento, concedida após 18/1/1995, a vantagem "opção" está sendo paga de forma cumulativa à parcela de "quintos", em desacordo à vedação contida no §2o do art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário (Ministra Ana Arraes), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos acórdãos 807/2020, 8731/2020, 9453/2021, 1175/2002-TCU-1a Câmara; 18563/2021-TCU-2a Câmara, dentre outros; Considerando que a parcela de "quintos" foi concedida pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998 e/ou da edição da MP 2.225-45/2001; Considerando a modulação, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE acerca da incorporação ou não de parcelas referentes às funções exercidas no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, a partir do julgamento pelo STF, em repercussão geral, do RE 638.115/CE (a exemplo, acórdãos 11074/2021, 11037/2021, 10933/2021, 8254/2021, 8318/2021-TCU-2a Câmara e 8185/2021, 10701/2021, 10981/2021, 11035/2021, 11258/2021-TCU-1a Câmara, dentre outros); Considerando que há, nos autos, evidências de que as parcelas incorporadas a título de "quintos" estão sendo pagas com amparo em decisão judicial transitada em julgado; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da responsável; Considerando que o atos foram enviados a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, podem ser apreciados sem a necessidade de prévia oitiva da interessada, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de ocorrência de apreciação tácita da legalidade, por decurso de prazo (decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no âmbito do RE 636.553: "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"). ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do RI/TCU, em considerar legal e conceder registro ao ato inicial de aposentadoria e considerar ilegal e negar registro ao ato de alteração de aposentadoria em favor da interessada identificada no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 012.428/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Lenita da Silveira Chaves (XXX.209.881-XX); Lenita da Silveira Chaves (XXX.209.881-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela interessada nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse todo e qualquer pagamento concernente ao ato considerado ilegal, em razão do pagamento vantagem denominada "opção", comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU, e do art. 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.2.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.2.4. nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, em relação à parcela "opção" de função percebida pela interessada, com base em decisão provisória proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1.a Região no Agravo de Instrumento n.o 1041687-08.2019.4.01.0000, acompanhe o desfecho final da ação judicial movida pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal - Sindjus/DF, e, caso venha ser desconstituída a medida que ampara o pagamento da rubrica em questão, providencie a exclusão da vantagem dos proventos de Lenita da Silveira Chaves; e 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.